Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0711745-17.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCIO NUNES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Presidência (ID 18606875), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 612.975 – Tema 377). Sustenta o agravante, em suma, a aplicação individualizada do teto constitucional remuneratório em relação ao cargo efetivo e à função comissionada por ele acumulados, entendendo que a orientação estabilizada no RE 612.975 não se restringe às hipóteses do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. Contrarrazões ID 19501736. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo extremo com fulcro no Tema 377 do STF, o caso concreto ora tratado não guarda similitude fática com aquele examinado no RE 612.975, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 18606875 e passo à nova análise do feito. Esta Presidência havia admitido o recurso extraordinário interposto por MÁRCIO NUNES MOREIRA (ID 16669211). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 377 da sistemática da repercussão geral (RE 612.975) (ID 18585879). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. (RE 612975, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8-9-2017). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito trata de submissão ao teto constitucional da remuneração devida pelo exercício acumulado do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo com o cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Conselheiro por parte do recorrente, no âmbito do mesmo órgão público. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade (ID 16669211), submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031